Tribunal: TJDFT
Processo: 0748437-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0748437-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de autorização de deslocamento formulado por EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI, em que esclarece que em substituição à prisão preventiva que fora decretada em seu desfavor, encontra-se submetido ao uso de tornozeleira eletrônica desde 26/02/2021, em face de decisão por meio da qual fora deferida em seu benefício liminar no Habeas Corpus no 0705478-44. Assevera, ainda, que após autorização judicial, passou a residir em Cabo Frio, Estado Rio de Janeiro, para onde também foi expedida carta precatória com a finalidade de que o d. Juízo daquela Comarca passasse a fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares que lhes foram impostas. Informa que recebera em sua residência a visita de uma irmã de sua companheira que, infelizmente, em decorrência de um mal súbito, veio a óbito na manhã do dia de hoje. Em face disso, acrescenta que será feito o traslado do corpo até a cidade de Monte Carmelo, no Estado de Minas Gerais, por via terrestre. Salienta, outrossim, que possuía relação de proximidade com a sua cunhada, e que a sua companheira encontra-se muito abalada psicologicamente. Requer, em face das considerações acima expostas, autorização para o seu deslocamento “da cidade de Cabo Frio/RJ até a cidade de Monte Carmelo/MG, onde o peticionário ficará até o dia 16/11/2023, quando retornará a Cabo Frio/RJ, também por via terrestre”. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, para exame do pedido de liminar. Como se pode observar, o peticionante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, parágrafo 2o, inciso II do Código Penal), a cumprir uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, conforme consta da r. sentença proferida pelo d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri de Brasília, em 17/12/2021 (ID 38498473 lançado na ApCrim 0724716-17). O recurso interposto pela d. defesa encontra-se pendente de apreciação. O peticionante havia sido preso em flagrante. Entretanto, por meio do Habeas Corpus no 0705478-44, julgado em 06/05/2021, pela egrégia 3a Turma Criminal deste colendo Tribunal de Justiça, o réu teve a sua prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Em outro habeas corpus (HC 0702703-22), julgado em 10/03/2022, a egrégia 3a Turma Criminal, sob a relatoria ilustre do eminente Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, ali fora concedida a ordem para o fim de “autorizar a mudança de domicílio do paciente para o endereço por ele informado”, na cidade de Cabo Frio/RJ. Finalmente, em 20/10/2022, também por intermédio de habeas corpus (HC 0721694-46), aquele mesmo colendo Órgão julgador concedeu a ordem, “a fim de deferir a expedição de carta precatória para a Comarca de Cabo Frio/RJ, para que, havendo disponibilidade, proceda-se à instalação de tornozeleira eletrônica no paciente Eduardo Henrique Mussi Amorelli e fiscalize o cumprimento das medidas impostas pelo d. Juízo de piso, tendo como área de restrição a cidade de Cabo Frio/RJ, devendo ser observado o recolhimento domiciliar das 22h00 do dia anterior, às 5h00 do dia seguinte” (ID 405547070 daqueles autos). Tendo em conta a exposição feita acima, conclui-se que o pedido formulado no presente feito não comporta o deferimento de liminar. Na verdade, conforme se observa do v. Acórdão proferido no Habeas Corpus 0702703-22, a alteração do domicílio em comento foi deferida tendo por base um contrato de trabalho, assim como da mudança dos familiares do réu para o estado do Rio de Janeiro. No entanto, as medidas cautelares, incluindo o uso da tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar (das 22h às 05h do dia seguinte), permanecem vigentes, como forma de substituição da prisão preventiva, reiterada por ocasião da prolação da r. sentença condenatória. Sendo assim, as restrições de deslocamento são consequências naturais das medidas cautelares impostas em desfavor do peticionante que, como visto, estão em vigor. Ora, em que pese o repentino falecimento da cunhada do peticionante, força convir que o fato não teve o condão de caracterizar situação de modo a excepcionar as restrições advindas do monitoramento eletrônico. Importa ressaltar, de mais a mais, que a Lei de Execuções Penais ao prever, de forma excepcional, a saída temporária de presos definitivos ou provisórios no caso de falecimento de terceiros, assim o faz somente em caso de vínculos familiares muito próximos e mediante escolta, in verbis: “Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14)”. Além disso, não se pode perder de vista que o funeral ocorrerá em outro Estado da federação, o que dificulta ainda mais o controle do monitoramento eletrônico, atualmente fiscalizado pela MM. 2a Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ, conforme informado pelo peticionante. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de autorização para o deslocamento do peticionante, na forma em que requerida. Oportunamente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Jair Soares, em horário normal de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2023, às 21h34. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)